Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009273-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
DEANGELLIS ALEXANDRE DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o e art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular, o que violaria a garantia constitucional do contraditório e as normas previstas no art. 3o-A e art. 311, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto constritivo, pois afirma que não demonstra a insuficiência das providências cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP, em evidente afronta ao art. 282, §6o, do CPP; e, ainda, sustenta a inexistência de hipótese autorizadora do art. 313 do mesmo códex, uma vez que a soma das penas máximas previstas abstratamente para os crimes imputados não supera 04 (quatro) anos, ao que acrescenta não existirem medidas protetivas de urgência previamente descumpridas.
Ainda nessa ordem de ideias, alega que a custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.
Em derradeiro, assevera que o encarceramento provisório durante a pandemia do novo coronavírus, não está coadunado com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, uma vez que há um risco evidente de disseminação da doença COVID-19 nas unidades penitenciárias, em razão da conhecida superlotação e situação sanitária precária de tais estabelecimentos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40575480 ao ID 40575484.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito por supostamente agredir fisicamente e ameaçar de morte a sua convivente, sendo o auto prisional remetido ao d. juízo singular que, após homologar o flagrante, converteu-o em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Assim, em princípio, a medida constritiva foi imposta conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-la, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
E, apesar do i. Defensor Público possuir entendimento em sentido contrário, friso que recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Com isso, nessa fase prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como acolher de pronto a alegação defensiva de vício no decreto de prisão cautelar.
Ademais, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado nos crimes imputados, além da necessidade do cárcere provisório para a garantia da ordem pública, no intuito de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que, após uma prévia discussão com a convivente, teria a agredido fisicamente, o que a deixou inconsciente e, ainda, a ameaçou de morte. Nesses termos, ao menos à primeira vista, o decreto segregatício está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, de modo que, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva pressupõe, essencialmente, a inadequação de outras cautelares menos drásticas, não sendo as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, suficientes por si sós para lhe garantirem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
A propósito, o inciso I do art. 4o da supracitada recomendação, indica nas alíneas a, b e c, os casos específicos que devem ser priorizados, que são, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus; e, em uma análise prévia dos autos eletrônicos, o segregado não se amolda a nenhuma das hipóteses.
Além do mais, o impetrante não trouxe aos autos prova que demonstre a indispensabilidade da retirada do favorecido nessa ordem do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, a impedir que se considere a sua soltura, sob o argumento genérico de que corre risco de ser contaminado pelo novo coronavírus na unidade prisional em que está recolhido, em razão da conhecida superlotação e precariedade sanitária do sistema penitenciário brasileiro, que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DEANGELLIS ALEXANDRE DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator